Tribunal: STF
Processo: RE 224513
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-22
Data de publicação: 1998-06-22

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. JUROS REAIS. C.F., art. 192,  §
3º.
I. - O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADIn nº 4-DF,
decidiu que a norma inscrita no § 3º do art. 192 da Constituição não
é de eficácia plena, condicionada a eficácia do citado dispositivo
constitucional, § 3º do art. 192, à edição da Lei Complementar
referida no caput do art. 192.
II. - R.E. conhecido e provido.